Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-40.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva pelos réus – Absolvição – Descabimento – Desclassificação das condutas – Inviabilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603, da Comarca de
Penápolis, em que são apelantes LETICIA GOMES CORREIA e ELVIS
CARLOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos apelos interpostos
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 2/14
Voto:
23099 CFF/W
Apelação:
1500394-40.2018.8.26.0603
Comarca:
Penápolis
Vara:
1a Vara
Processo:
numeração única
Apelantes:
Leticia Gomes Correia
Elvis Carlos da Silva
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Recursos
defensivos

Conjunto
probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva
pelos réus
Absolvição
Descabimento

Desclassificação das condutas
Inviabilidade

Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e
prevenção do crime Sentença mantida Recursos
desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Leticia Gomes Correia e Elvis Carlos da
Silva, por incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foram
condenados ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 550
(quinhentos e cinquenta) dias-multa mínimos (fls. 200/203).
Apelam os réus.
Elvis pugna pela desclassificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 3/14
conduta para a prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado; o abrandamento do
regime prisional e a substituição da privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade (fls.
206/218).
Leticia
também
pleiteia
a
desclassificação para a figura de usuária; a concessão do redutor especial
da Lei Antidrogas e a fixação do regime aberto, com a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 256/262).
Os recursos foram contrariados (fls.
268/270), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 278/284).
É o relatório.
Registra-se, inicialmente, que inócuo o
pleito de recorrer em liberdade deduzido pelo corréu Elvis, eis que a r.
sentença já lhe conferiu tal prerrogativa (fls. 203).
Passa-se ao exame do mérito dos
recursos interpostos.
A acusação é no sentido de que os
acusados guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 13 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 4/14
crack (2,99 g), bem como 09 porções grandes de maconha (61,11g),
substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme narrado na exordial, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam
informações de que Leticia, a qual é conhecida nos meios policias pela
prática do comércio odioso, estaria comercializando drogas em sua
residência.
Munidos dessas informações, os policiais
se deslocaram até o local e verificaram que Leticia estava na área da
residência, sendo que, ao ser solicitada, saiu do imóvel, inclusive informou
que possuía uma grande porção de droga em seu guarda-roupa, que seria
para seu próprio consumo.
Mediante
autorização,
os
policiais
realizaram buscas na residência e lograram localizar, em uma gaveta de
roupas íntimas, uma sacola plástica com algumas porções de maconha e
de crack, além da importância de R$30,00 (trinta reais) em notas
diversas.
Ato contínuo, os policiais encontraram,
no interior do guarda-roupa, um rolo de papel filme, um rolo de papel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 5/14
alumínio, uma balança de precisão, bem como uma faca aparentando ter
resquícios de droga.
Indagada no local, Leticia informou que
as porções de maconha e a balança de precisão pertenciam a seu
namorado, Elvis Carlos, enquanto que as porções de crack eram para seu
próprio consumo.
A
materialidade
do
delito
é
inquestionável e a autoria recai, com segurança, sobre os suplicantes.
Na fase inquisitiva, Leticia disse que os
policiais chegaram em sua casa e já a algemaram, questionando sobre a
existência de entorpecentes. Respondeu-lhes que não tinha droga
nenhuma, mas eles entraram em sua casa e acharam maconha. Alegou,
contudo, que não sabia que essa droga estava lá, que o seu companheiro
Elvis, que saíra momentos antes, usa maconha, e que a droga lhe
perteceria, assim como a balança. Admitiu que tinha "pó" em sua casa,
mas não lembra a quantidade; que saiu para um "rolê", retornou para casa
e trouxe droga, e como estava molhada colocou para secar (fls. 04/05).
Já Elvis disse que foi convivente de
Leticia e que é usuário apenas de maconha e que, em certa oportunidade,
com seu consentimento, deixou cerca de 60 gramas de maconha na casa
dela, para consumirem juntos. Aduziu que Leticia usa cocaína, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 6/14
conhecimento quanto ao consumo de crack. Quanto aos petrechos
encontrados no local, alegou nada saber (fls. 66).
Em juízo, após citada (fls. 100) e
intimada (fls. 170), Leticia deixou de comparecer à audiência de
instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 183/184).
Elvis, por seu turno, tornou a assumir
somente a propriedade da maconha, destinada ao próprio consumo,
reiterando que Leticia fazia uso de cocaína. Disse que, após brigarem,
esqueceu o entorpecente. Leticia não sabia que a maconha havia ficado
em sua casa (registro audiovisual em separado).
As versões exculpatórias, além de
conflitantes e inverossímeis, restaram suficientemente infirmadas pela
prova produzida sob o crivo do contraditório.
O policial militar Evandro Fabiano
Martins relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos,
quando receberam a informação de um transeunte de que Leticia estaria
traficando em sua residência e que havia entorpecentes no local.
Abordada, a acusada disse que guardava drogas para consumo próprio.
Em revista ao guarda-roupa, localizaram crack e maconha, além de
petrechos para embalo e pesagem das drogas. Leticia disse que somente o
crack lhe pertencia e que o restante era do namorado. Esclareceu, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 7/14
que tanto o local dos fatos, quanto Leticia já eram conhecidos nos meios
policiais e que, sobre Elvis também pairavam denúncias de tráfico (idem).
No mesmo sentido, o depoimento do
policial Luiz Fernando Tarelho Camargo, que corroborou a denúncia,
envolvendo a ré e o local dos fatos e o encontro dos entorpecentes, no
interior da residência. Confirmou, igualmente, a versão apresentada pela
acusada, de que parte das drogas pertenceria a ela e, o restante, ao
namorado (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 8/14
Assim, a par da prova oral acusatória, a
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (13 porções de
crack e 09 de maconha); a forma de acondicionamento das substâncias, a
apreensão de balança de precisão e de materiais utilizados para embalo
das substâncias, além de faca com aparentes resquícios de droga, assim
como as circunstâncias da abordagem policial, precedida por informes
anônimos sobre a prática de tráfico, no local dos fatos, deixam
evidenciada a mercancia ilícita denunciada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação por
tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória,
tampouco na pretendida desclassificação da conduta.
Consigne-se,
sobre
o
tema,
que
conquanto os réus tenham declarado a condição de usuários de drogas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 9/14
circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedicassem à
comercialização espúria, como se afigurou na hipótese em apreço,
notadamente diante da quantidade de entorpecentes e da existência de
informações prévias sobre a traficância.
Destaque-se, a propósito, que Leticia se
declarou usuária de cocaína, nada obstante, não se registra a apreensão
de tal espécie de substância, mas, sim, de crack.
Da mesma forma, não convence a
alegação de que a maconha localizada seria destinada ao consumo de
Elvis, não só pela quantidade, incompatível com a finalidade alegada, mas
também porque os entorpecentes foram apreendidos juntos, sendo
inverossímil a alegação de que o réu havia esquecido a droga, sem
conhecimento da (ex) namorada.
Incensuráveis as reprimendas.
As basilares foram fixadas em 1/10
acima do piso raso, considerando a natureza de parte dos entorpecentes
apreendidos (crack), de alto poder lesivo e viciante, a teor da autorizável
prevista no artigo 42, da Lei Antidrogas.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, as penas atingiram contornos definitivos em 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 10/14
cinquenta) dias-multa, para cada um dos réus.
Inaplicável, para ambos os recorrentes, o
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Isso porque, o artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, estabeleceu a possibilidade de redução das penas de um sexto
a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
É sabido que o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 11/14
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora
pode impedir a incidência da referida minorante - caso em
que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa.
(Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a
aplicação da causa de diminuição, será tomada como
parâmetro para definir o quantum da redução da pena. IV -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a
expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas -
140,4gr de maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack)
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo
de que o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a Turma, HC no
303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2015)
No
caso,
além
da
quantidade
e
diversidade dos entorpecentes, foram localizados balança de precisão e
rolos de papel filme e alumínio, circunstâncias que, em seu conjunto e
somadas às informações repassadas à polícia, acerca do envolvimento dos
réus e do local dos fatos, com o comércio ilícito, afastam a hipótese de
baixa ofensividade social, que poderia respaldar a benesse almejada.
E nem se diga em bis in idem entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 12/14
aumento adotado na primeira fase da dosimetria e a não concessão da
minorante, já que, como alhures fundamentado, são motivações distintas
que resultaram nas respectivas operações.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tanto por
fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, quanto pelo desfavorecimento das circunstâncias judiciais e
consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos, na forma dos
artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei no 11.343/06,
sobretudo pela natureza, quantidade e diversidade das drogas
apreendidas, após denúncias de populares, e pela prática do tráfico em
concurso de agentes.
Descabido,
ademais,
o
pleito
de
conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos ou, ainda, a
outorga de sursis, seja pelo montante punitivo, seja porque que reservadas
aos delitos de menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de
Motivos do então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996), não
aos equiparados aos crimes hediondos.
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 13/14
44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a
Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. de
16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei , há
de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas alternativas.
Ademais,
além
da
total
incompatibilidade com o regime prisional obrigatório (inicial fechado),
conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não estão preenchidos os
requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, pois, ainda que se
considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, o inciso III não se
implementa na hipótese concreta, na medida em que os motivos, as
circunstâncias e consequências do crime deixam franqueada a
insuficiência da substituição punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais como
monocraticamente estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500394-40.2018.8.26.0603 - lauda 14/14
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)